Tribunal: TJPA
Processo: 0805917-68.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805917-68.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SERBEM MADEIRAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECOLHIMENTO ICMS. CADEIA FLORESTAL MADEIREIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO ESTADUAL N° 4.676/01 PARA A ISENÇÃO PLEITEADA. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de concessão de efeito suspensivo,

interposto pelo
estado do pará
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

(Processo nº
0800427-60.2020.8.14.0110
), proposta por
SERBEM MADEIRAS LTDA - EPP
, deferiu o pedido liminar pleiteado na origem, nos termos do id. 5519055,
in verbis:

Assim,
DEFIRO
o pedido liminar, para que a SEFA forneça TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS, assim como emita CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – CND em favor do requerente.

Apraze-se audiência de conciliação e mediação conforme pauta de secretaria.

Cite-se a parte requerida para comparecer na audiência retro, prevista no art. 334 do CPC, que será designada, podendo oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência (art. 335 do CPC).

Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado na audiência supra é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) do valor da causa, consoante disposto no §8º do art. 334 do CPC.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.

Intime-se.

SERVE ESTE INSTRUMENTO COMO MANDADO / CARTA PRECATÓRIA / CARTA POSTAL, conforme autorizado pelo PROVIMENTO CJCI 003/2009, devendo o Sr. Diretor observar o disposto em seus artigos 3º e 4º.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei.

P.R.I.

Em suas razões (id. 5519054), expôs o agravante que a matéria versada nos autos diz respeito ao questionamento e impugnação de ato de natureza fiscal e tributária efetivado, através da SEFA, versando sobre punição por não arrecadação de DIFAL/ICMS por parte da empresa ora agravada.

Defendeu que os DANFEs 6621, 6622, 6623, 6625 e 6626, discriminados no AINF em questão (id. 20998726 – autos originários) mostram que foram remetidos produtos para uso e consumo tendo como destinatária a empresa requerente, tendo sido os bens encaminhados de outra unidade da federação.

Sustentou que a recorrida, na condição de consumidora final dos bens que foram destinados ao uso/consumo/integração ao ativo permanente da empresa, deixou de recolher o ICMS relativo à operação das mercadorias oriundas de outras unidades da federação, motivo pelo qual foi autuada pelo Fisco.

Afirmou que não há ilegalidade alguma no fato da empresa em questão encontrar-se em condição de “ativo não regular” perante cadastro da SEFA, visto que, com a lavratura do citado AINF, foi aplicada a penalidade de multa à empresa.

Relatou que, após o regular processo administrativo perante o Fisco Estadual, no qual a recorrida apresentou todos os meios de defesa/recurso cabíveis (os quais foram todos julgados improcedentes), esta não efetuou o pagamento da citada quantia, sendo, em consequência, inscrita em dívida ativa.

Afirmou que tal situação (“ativo não regular”) decorre da inadimplência da própria agravada, frisando que o diferencial de alíquotas, no caso em voga, é devido pela recorrida, nos termos da Constituição Federal, da legislação complementar, da legislação ordinária e do regulamento do ICMS, pelo que deve ser reformada qualquer tentativa de anulação do AINF em questão, regularmente lavrado.

Advogou que inexiste probabilidade do direito a justificar a concessão da liminar nos termos da decisão agravada, pelo que se requer sua imediata suspensão e, por fim, sua reforma para que seja deferido o pedido de tutela antecipada.

Coube a mim relatar o feito.

Ao receber o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id. 5798654).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id.5968520).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO AGRAVADO.

A agravada suscita em suas contrarrazões tese de não conhecimento do recurso em razão de alegada rediscussão do mérito, assim como a hipótese recursal não estaria prevista no art. 1.015 do CPC.

Ocorre que o recurso em julgamento encontra, sim, fundamento no art. 1.015 do CPC/2015
[1]
, haja vista impugnar decisão a respeito de tutela provisória, possibilitando-se ao recorrente rediscutir o mérito da demanda via agravo de instrumento, conforme se depreende dos incisos I e II do dispositivo legal mencionado.

Assim, afasto a tese preliminar suscitada pelo agravado.

ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

MÉRITO.

Na hipótese sob exame, analisando os autos originários, não se vislumbra terem sido comprovados elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado pela agravada, de modo a justificar a concessão de medida antecipatória de tutela pelo juízo primevo.

Isso se diz por que o juízo singular vislumbrou a “fumaça do bom direito” na mera alegação de que a “
SEFA está dificultando o fornecimento de talonários de notas fiscais em razão do débito lançado, assim como negou o pedido de certidão negativa de débito
”, sem, contudo, apontar nos autos originários provas de que tais alegações seriam embasadas em algum documento.

Ao analisar os autos originários, ademais, observa-se a ausência de elementos que consubstanciem a probabilidade do direito alegado pela recorrida, haja vista que não existem documentos que indiquem as negativas alegadas.

No que tange à tese da agravada a respeito de que o não recolhimento do ICMS sobre o diferencial da alíquota dos bens indicados estaria embasado pela Lei nº 6.489/2002, também não merece acolhimento, pois a concessão de tal isenção deve observar o Decreto Estadual n° 4.676/01, que estabelece as condições necessárias para tanto, o que não fora demonstrado pela autora na origem.

Sobre a necessidade de observância das condições estabelecidas pelo Decreto Estadual n° 4.676/01 para o gozo da isenção multireferida, esta Corte de Justiça assim já se pronunciou,
in verbis:

PROCESSO N° 0006219-32.2009.8.14.0051 ORGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO APELAÇÃO CÍVEL APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ PROCURADOR: PHILIPPE DALL’ AGNOL APELANTE/APELADO: MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA ADVOGADO: CLEBER PARENTE DE MACEDO- OAB/PA 9429 PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO.
RECOLHIMENTO ICMS. CADEIA FLORESTAL MADEIREIRA. ARTS. 175 A 177-A DO RICMS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA LEGAL
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. AVALIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE MADEIREIRA RANCHO DA CABOCLA LTDA Ambos os recursos conhecidos e desprovidos.

(3259884, 3259884, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-22, Publicado em 2020-07-14) (grifei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
EMPRESA PERTENCENTE À CADEIA FLORESTAL MADEREIRA. PLEITO DE ISENÇÃO DA DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ART. 177 DO ANEXO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 4.676/01
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 177 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/01 (Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS) estabelece algumas condições para que a empresa pertencente à cadeia florestal madeireira, ao pleitear a isenção de diferencial de alíquota de ICMS na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a integrar seu ativo imobilizado, tenha seu pedido de isenção fiscal deferido;

II - In casu, no Mandado de Segurança impetrado pela empresa agravada, a autoridade de 1º grau concedeu parcialmente a liminar postulada, suspendendo a exigibilidade do crédito oriundo da diferença de alíquota de ICMS relativos aos bens descritos na inicial, além de determinar a não inscrição da recorrida em dívida ativa;

III - Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, no momento em que postulou a isenção fiscal perante a Secretaria da Fazenda do Estado do

Pará, a agravada não se encontrava em situação regular perante o fisco estadual, uma vez que possuía um débito de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2013 e não apresentou documento formal que atestasse sua regularidade junto a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará, não atendendo, por conseguinte, ao que preceitua os incisos II e III, do art. 177, do Anexo I do RICMS/PA;

IV - Outrossim, a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que a recorrida não preencheu as condições necessárias para a obtenção do benefício fiscal pleiteado;

V - Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, tornando sem efeito a liminar parcialmente deferida.

(2019.04185942-95, 208.669, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-10) (grifei)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS NA AQUISIÇÃO DE BEM PARA COMPOR O ATIVO IMOBILIZADO. BENEFÍCIO CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE EXTRAÇÃO DE MANEJO OU DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO PELA EMPRESA ADQUIRENTE DO BEM OU DA DECLARAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE NO SENTIDO DA SUA DISPENSABILIDADE
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão da Secretaria de Fazenda do Estado que negou o pedido de isenção de diferencial de alíquota de ICMS em razão da aquisição de trator em outro Estado da federação, ao argumento de que a Empresa requerente deixou de apresentar declaração da Secretaria de Meio Ambiente dispensando-a da necessidade de ter projetos de extração de manejo ou de florestamento e reflorestamento.

2. A empresa Impetrante aduz que, pela natureza de sua atividade, não lhe pode ser exigível a apresentação de tais projetos e que também não lhe pode ser exigida a declaração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente no sentido da dispensa dos projetos, uma vez que não há previsão nesse sentido no Decreto que regulamenta as condições de concessão do benefício fiscal.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva: Em virtude da posição hierárquica do Secretário Impetrado e da sua atribuição de conceder isenção de diferencial de

alíquota de ICMS, ele é parte legítima para figurar no polo passivo desta impetração. Precedente desta Seção de Direito Público. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. O Decreto estadual n. 4.676/2001 exige, para a concessão da isenção pleiteada, que o contribuinte apresente Licença Ambiental do empreendimento, acompanhada, quando for necessário, de projetos de extração de manejo ou de florestamento e reflorestamento, aprovados pelos órgãos competentes.

5. O órgão competente para definir se os projetos de manejo ou florestamento e reflorestamento são ou não necessários é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, responsável pela emissão da licença ambiental.

Desse modo, não é desarrazoado que alternativamente à apresentação dos projetos de extração de manejo ou florestamento e reflorestamento, a Secretaria de Estado da Fazenda exija certidão da Secretaria de Meio Ambiente do Estado comprovando sua desnecessidade.

6. O mandado de segurança é ação que exige demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

7. Mandado de segurança conhecido e, no mérito, denegado.

(2019.01556126-48, 202.962, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-25) (grifei)

Destarte, não comprovado pelo autor o cumprimento das condições impostas pelo Decreto Estadual mencionado, não há que se falar na isenção do ICMS pleiteada pela ora agravada.

Além disso, percebe-se que, no caso, houve a instauração de processo administrativo, tendo a ora recorrida utilizado os meios de defesa e recurso cabíveis, sem êxito, entretanto, o que levou à sua inscrição em cadastro da dívida ativa e à sua situação de “ativo não regular.”

Assim, não havendo discussão a respeito da regularidade formal de tal procedimento, tem-se que os atos administrativos anteriormente mencionados e que culminaram com a confirmação da inadimplência da agravada, gozam da presunção de legitimidade, de modo que, para serem infirmados, se fazia imprescindível robustez argumentativa e comprobatória do alegado pela recorrida, o que não se vislumbra quando se analisa os autos originários.

Entendimento diverso do ora exposto, além disso, impediria o exercício do dever fiscalizatório do agravante.

Desse modo, neste instante processual, diante da regularidade da sua atuação fiscal, faz-se necessário confirmar a decisão liminar, dando provimento ao vertente recurso para cassar a decisão agravada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

Belém, 16/12/2021